Tribunal: TJDFT
Processo: 0744001-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744001-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO AMORIM TAVARES APELADO: CARLA KARINE MESQUITA GONCALVES DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelada, em 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados pelo Apelante no id. 40152321/40152329 referentes ao pedido de gratuidade de justiça no recurso. Intimem-se. Alerte-se a c. Turma Cível quanto a liberação de visualização, em favor da Apelada, dos referidos documentos juntados em segredo de justiça. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora